Tribunal: TJMT
Processo: 0026922-50.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026922-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO GERDO KOCH - CPF: 024.996.831-20 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO(S):

DIEGO GERDO KOCH

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

–TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO - DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA - TENTATIVAS DE REDISCUSSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL A PARTIR DE JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – DESCABIMENTO
–
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Tendo o aresto embargado sido contraditório no que tange ao cômputo dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais decorrentes dos reflexos do atraso de quase dois anos para entrega de imóvel novo pela construtora, devem os embargos serem acolhidos neste ponto para fixar o
dies a quo
na data da citação válida, haja vista que o dano decorre de um ilícito contratual.

Descabe, no entanto, qualquer aclaramento no que tange à suposta divergência do aresto embargado com julgados de outros tribunais.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO(S):

DIEGO GERDO KOCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
, contra o aresto de ID. n. 41920469 que negou provimento ao Agravo Interno (ID. n. 28256480) interposto contra a decisão monocrática de ID. n. 24768953 que negou provimento ao apelo interposto pela ora agravante contra a sentença proferida na
Ação de Indenização
nº 26922-50.8.11.0041 (Cód. 1008522) ajuizada por
DIEGO GERDO KOCH
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega do empreendimento, no valor equivalente a R$15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento dos alugueis, no valor de R$770,00 ao mês, desde o deferimento da tutela antecipada até a efetiva entrega do imóvel.

Assevera a embargante, em sínte-se, que o aresto teria sido omisso e contraditório.

Primeiramente, porque não foi apreciada a questão relativa ao termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor da verba indenizatória pois, embora tenha consignado que a decisão monocrática objeto do agravo interno teria reconhecido que o
dies a quo
seria data da citação, certo é que tal
decisum
desproveu o apelo da ora embargante, mantendo a sentença que havia fixado a data do evento danoso como termo inicial do cômputo dos jurosmoratórios legais.

Alega que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral.

No mais, assevera que em caso análogo de Relatoria da Desª Clarice Claudino da Silva, (RAC nº 0021473-77.2016.8.11.0041), relativo ao mesmo residencial, esta C. Câmara teria decidido pela inocorrência de dano moral indenizável.

Contrarrazões no ID. n. 44724995.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No que tange ao termo inicial da contagem dos juros de mora sobre a verba inidenizatória, de fato, o aresto incorreu em contradição.

Isso porque, como bem frisou a embargante, o voto condutor do agravo interno

consignou que a decisão monocrática impugnada havia fixado a citação como termo inicial dos juros, certo é que, na verdade, referido decisório se limitou a manter a sentença em todos os seus termos.

E nesta, o termo inicial fixado pelo juízo singular foi a data do evento danoso. Logo, se não foi feito nenhum reparo na sentença, por certo
dies a quo
de tal encargo continua sendo nela fixado, o que enseja a apontada contradição.

E para solucionar essa contradição, mister que miremos a orientação das Cortes Superiores acerca do tema.

Neste particular,
“segundo a jurisprudência do STJ, salvo situações excepcionais, os juros de mora na condenação por dano moral são contados da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a tese de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.”
(STJ - Terceira Turma – AgInt no REsp 1730504/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Logo, considerando que no caso dos autos o dano moral indenizável decorre dos desdobramentos nefastos de um descumprimento de contrato havido entre as partes, certo é que o
dies a quo
para a contagem dos juros de mora será o da citação válida. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.
3. Na hipótese, a reforma do julgado no que diz respeito ao dano moral demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1.313.917/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 16/03/2020, DJe 19/03/2020)

No que tange à suposta necessidade de aclaramento do julgado por sua dissonância com qualquer outro julgado, seja deste Tribunal ou de outra Corte, não há que falar em contradição.

Primeiramente, porque consoante a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ademais, o julgado foi suficientemente fundamentado no sentido de que o dano moral não decorre do simples descumprimento de contrato, mas sim no abuso da demora de, frise-se, de
quase dois anos
para a entrega do imóvel. Vejamos:

“[...]

No que tange ao dano moral indenizável, este se revela incontestável diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado, in casu, no atraso desarrazoado da entrega do imóvel.

Importante ressaltar que
o referido atraso foi de quase dois anos!
, já que o imóvel somente foi entregue em a 29/07/2016, conforme documento de ID. 17416953 - Pág. 6/7, quando deveria ter sido entregue em 30/09/2014 (ID. n. 17409954 - Pág. 4), situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, causando considerável abalo psicológico no adquirente, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.”
(ID. n. 24768953 - Pág. 4/5)

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Forte nessas razões,
acolho em parte os presentes embargos de declaração
para reconhecer a contradição do aresto no que tange ao termo inicial do cômputo dos juros de mora sobre o valor da indenização e, por consequência, reconhecer a data da citação como
dies ao quo
para a contagem dos juros de mora sobre o valor da verba indenizatória a título de danos morais, cuja determinação deverá integrar o acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020